Tribunal: TJMT
Processo: 1006050-05.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006050-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOICE GOMES DA ROCHA - CPF: 050.959.621-52 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1006050-05.2024.8.11.0001.

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: DIOICE GOMES DA ROCHA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO – COBRANÇA PELA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS - ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO (CORTE) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de abastecimento de energia elétrica cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidades no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança,
deve o valor das faturas ser adequadas à média apurada nos meses anteriores
.

3.

Mesmo tentando a recorrida solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

4.

Nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, é autorizada a cobrança de energia elétrica pela média dos valores faturados nos casos em que ocorra impedimento de acesso à unidade para fins de leitura do relógio medidor, competindo à concessionária comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

5.

A comprovação específica do prejuízo se extrai pela verificação da conduta, qual seja suspensão dos serviços, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a obrigação de fazer, devem ser mantidas.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: a)
declarar
inexistente as dívidas discutidas nos autos referente às faturas dos meses de dezembro de 2023, janeiro e fevereiro de 2024, uma vez que não amparada no real consumo da Reclamante, determinando a revisão das respectivas faturas, a fim de que conste no consumo a média referente aos 03 (três) meses posteriores as faturas impugnadas; e b)
condenar
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a recorrida questiona a legitimidade das faturas dos meses de dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 nos valores de R$ 1.447,50, R$ 673,51 e R$ 541,59, respectivamente, pois não refletem o seu consumo mensal.

A recorrente em sua defesa alega que o valor cobrado é legitimo, pois, em período anterior não foi possível fazer a leitura correta, motivo pelo qual houve acúmulo de consumo que foi devidamente cobrado nas faturas impugnadas.

Ocorre que, a requerida não comprovou à existência de impedimento no imóvel da reclamante que impossibilite a aferição do relógio medidor de consumo
, tampouco enviou comunicação por escrito antes de mudar a forma de cobrança, nos termos dos artigos 323 e 324, da Resolução nº 1000/21 da ANEEL, descumpriu a concessionária de serviço público os deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Oportuno, frisar que, embora a recorrida tenha tentado solucionar a lide na esfera administrativa, não obteve êxito, e que houve comunicação de descumprimento da tutela de urgência concedida nos autos.

Pois bem. Diante da ausência de provas da regularidade dos consumos faturados em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que as cobranças são excessivas, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel da recorrida.

Ressalto que o histórico de contas apresentado pelas partes, demonstra de forma inequívoca que as faturas questionadas em comparação as anteriores e posteriores, são claramente discrepantes para com o padrão de consumo da unidade consumidora.

Portanto, não havendo elementos hábeis a justificar a cobrança excessiva, impõe-se a revisão das faturas com base na média apurada nos meses anteriores, como determinado na sentença.

Assim, mostra-se indevida a suspensão do serviço, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral, levando em consideração que a reclamante ficou sem luz em sua residência por dois dias, com seu filho recém nascido com cerca de 20(vinte) dias de vida.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REDUÇÃO DRÁSTICA APÓS SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. RECLAMAÇÃO NO PROCON.
CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida SYMONNE DEMKOSKI FRANCIO postula pela devolução dos valores pagos a maior pelas faturas de setembro/2017; maio a setembro/2018 e janeiro a março/2019, por não refletirem seu consumo mensal, visto que na casa residem duas pessoas que trabalham fora o dia todo e ainda assim o consumo médio chegou a triplicar de valor. Que em janeiro/2019 a fatura foi de R$ 364,32 e a seguinte foi de R$ 1.003,42, sem qualquer alteração na rotina da casa para que houvesse esse aumento.

2. Proferida sentença de parcial procedência, a empresa recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação, em razão de tratar-se de cobrança de consumo regular, não havendo qualquer abusividade a ser declarada.

3
. Verifica-se que a parte recorrida é usuária dos serviços prestados pela recorrente e que nos meses por ela discutidos houve cobrança dos seguintes valores
: 09/2017 R$ 919.94; 05/2018 R$ 1.392,85; 06/2018 R$ 1.426,32; 07/2018 R$ 1.406,80; 08/2018 R$ 1.217,70; 09/2018 R$ 1.395,35; 01/2019 R$ 1.003,42; 02/2019 R$ 1.442, 47 e 03/2019 R$ 1.462,96
e, após a troca do medidor de energia ocorrido em abril/2019 houve uma redução no consumo
.
Portanto, em relação as faturas objurgadas, restou demonstrado o aumento sem apresentação de qualquer justificativa pela Recorrente, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

Restando comprovado nos autos a irregularidade da cobrança efetuada pela empresa Recorrente, que deu azo ao corte indevido do fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Autor, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.

4. Como cediço, a suspensão indevida do serviço essencial dá azo à reparação por danos morais, não sendo necessária a comprovação de seu prejuízo.

5. Dano moral fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1003600-45.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020).

Desta feita, a sentença objurgada não merece reforma.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos, a obrigação de fazer e danos morais, devem ser mantidos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024